Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PEDIDO DEDUZIDO NA ORIGEM. VERIFICADO. TAXAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO DECORRER DA DEMANDA. MULTA DE INADIMPLÊNCIA AO CONDÔMINO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O art. 323 do Código de Processo Civil permite a inclusão das prestações vencidas no curso do processo na hipótese de condenação proferida em ação cujo objeto seja o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.
3. É admissível a incidência de multa e juros moratórios quando os percentuais cobrados são condizentes com a Convenção do Condomínio e o art. 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil.
4. Para a atualização dos valores, a jurisprudência tem convencionado a utilização da taxa Selic - Sistema Especial de Liquidação e Custódia - a qual representa os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.